Tribunal: STF
Processo: ARE 1412281
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG, que assentou, em síntese, ser:



    “[...] irrelevante o fato de o STF ter declarado a inconstitucionalidade da famigerada Lei Complementar n. 100/07 ou ter interpretado um caso de forma diversa do que esta Turma decide.



    A recorrida tem direito às férias prêmio, porque era considerada ‘servidora efetiva’ para todos os fins enquanto durou o vínculo”.   



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, IX, da CF, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.867/MG.  



    O recurso deve ser provido.  



    No julgamento da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, o STF declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário desta Corte modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.  



    De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a ora recorrida foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação.  



    Nesse contexto, ao garantir à ora recorrida uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência  desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.  



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o pagamento de indenização de “férias-prêmio” à parte recorrida. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator